Tribunal: STF
Processo: RMS 39144
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Espólio de Vinícius Medeiros Caldevilla interpôs recurso nominado de “apelação em mandado de segurança” (eDoc 56),  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática denegatória da segurança no MS 28.372.

O acórdão está assim resumido (eDoc 33):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. ESPÓLIO. REPRESENTANTE QUE NÃO DEMONSTROU A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR BENEFICIADO COM A CONCESSÃO DA ANISTIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal do Ministro da Economia. Aduz a parte impetrante que, por meio da Portaria n. 2.454, de17/12/2003, foi declarada a anistia política, com a consequente reparação econômica, de caráter indenizatório, mas que até o momento não fora realizado o respectivo pagamento.
II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
III - No caso dos autos, trata-se de mandado de segurança em que o filho de anistiado falecido requer a concessão do benefício e o pagamento de valores retroativos. Todavia, não há direito líquido e certo uma vez que não está demonstrada nos autos a dependência econômica do impetrante com o seu genitor, que constitui requisito indispensável para o pleito almejado. 
IV - Nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, o anistiado falecido recebeu o benefício previsto na Portaria n. 2.454/2003 entre novembro de 2003 até o seu falecimento, em maio de 2015. Além disso, foram habilitadas como dependentes do anistiado falecido apenas a sua companheira e a ex-cônjuge, sendo que estas estão recebendo a prestação mensal, permanente e continuada, desde a inclusão na folha de pagamento. Também foi pontuado como obstáculo ao recebimento administrativo do retroativo a ação judicial movida pelo anistiado político.
V - A documentação juntada apenas retrata o falecimento do anistiado (genitor), no ano de 2015 (fl. 177), sem que fosse revelada qualquer prova de que, nos dias atuais, o impetrante figuraria como seu dependente econômico, haja vista a necessidade de ampla dilação probatória para tanto, incabível na via do mandado de segurança. Nesse sentido: MS 23.225/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe 19/2/2021; MS 20.066/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 17/12/2014. 
VI - A demonstração inequívoca da certeza e da liquidez do direito vindicado é requisito indispensável à concessão da segurança pela via mandamental, de modo que, havendo dúvida a esse respeito, não é possível a concessão da ordem pleiteada. 
VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDocs 51 e 52).

O mandado de segurança foi impetrado contra ato atribuído ao Ministro da Economia, com o objetivo de obter o pagamento das parcelas retroativas da reparação econômica prevista na Portaria MJ n. 2.454, de 17.12.2003, que declarou a anistia política de Vinícius Medeiros Caldevilla e lhe concedeu reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada (eDoc 2, p. 3-12).

No recurso ordinário, o recorrente sustenta, inicialmente, que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao examinar a impetração como se houvesse sido ajuizada exclusivamente pelo filho do anistiado, exigindo, por isso, comprovação de dependência econômica. Afirma que o writ foi impetrado pelo espólio do anistiado, regularmente representado por inventariante, e que esse erro teria sido posteriormente reconhecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de declaração.

Alega que, embora os embargos declaratórios tenham afastado a exigência de demonstração de dependência econômica, a Corte de origem manteve a denegação da ordem com base em fundamentos que reputa desconexos e inaplicáveis ao caso concreto, para concluir pela ausência de direito líquido e certo ao recebimento das parcelas retroativas da reparação econômica decorrente da anistia política.

Sustenta que o fato de o anistiado ter percebido a prestação mensal entre novembro de 2003 e maio de 2015 não afasta a omissão estatal quanto ao pagamento das 137 parcelas retroativas expressamente previstas na portaria ministerial.

Argumenta que a própria Portaria MJ n. 2.454/2003 reconheceu o direito ao recebimento das parcelas pretéritas, que totalizavam, à época, R$ 433.073,44, referentes ao período compreendido entre 12.3.1992 e 18.8.2003.

Aduz, ainda, que o outro fundamento adotado pelo STJ, de existência de ação judicial anteriormente ajuizada pelo anistiado político, não impede a impetração do mandado de segurança. Afirma que a demanda anterior consistiu em execução extinta sem resolução do mérito, em razão do entendimento firmado no RE 1.580.666 quanto à impossibilidade de atribuição automática de eficácia executiva extrajudicial às portarias concessivas de anistia política. Defende, assim, que, nos termos do art. 486 do Código de Processo Civil, a extinção sem resolução de mérito não obsta o ajuizamento de nova ação.

Assevera que a impetração do mandado de segurança teve precisamente a finalidade de sanar o vício que conduziu à extinção da execução anteriormente proposta.

Frisa, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do espólio e dos herdeiros para pleitear judicialmente os valores retroativos decorrentes da anistia política, mesmo após o falecimento do anistiado.

Acrescenta que,  ao denegar a ordem relativamente às parcelas retroativas ainda não adimplidas da reparação econômica devida ao autor da herança, o acórdão recorrido afrontou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 394 da repercussão geral (RE 553.710).

Requer, ao final:

[...] seja conhecida e provida a presente apelação para que seja reformado o acórdão recorrido para conceder parcialmente o mandado de segurança requerido para determinar a União que pague em 60 dias as 137 (cento e trinta e sete) parcelas vencidas da reparação econômica de anistia política pertencentes ao espólio e ainda inadimplidas, que totalizavam R$ 433.073,44 (quatrocentos e trinta e três mil, setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) na data da Portaria MJ n.º 2.454 de 17 de dezembro de 2003, devidamente atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir do 60º dia de sua publicação, de acordo com os critérios estabelecidos pelo STJ no Tema 905 de recurso repetitivo para condenações de natureza administrativa em geral.
Sucessivamente, em caso de comprovada indisponibilidade ou insuficiência orçamentária, pede-se o provimento do apelo para que seja incluída a despesa da presente condenação para pagamento no exercício seguinte, a ser paga no prazo de 60 dias contados do início do exercício.

Em contrarrazões, a União busca a manutenção do pronunciamento recorrido (eDoc 76).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (eDoc 78), em parecer assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA CERTEZA E DA LIQUIDEZ DO DIREITO VINDICADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

É o relatório. Decido.

2. Na espécie, o Espólio de Vinícius Medeiros Caldevilla impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Ministro da Economia, ao argumento de que a Portaria n. 2.454, de 17.12.2003, declarou a anistia política de Vinícius Medeiros Caldevilla e lhe concedeu reparação econômica de caráter indenizatório, cujo pagamento integral, contudo, não teria sido efetivado até o momento (eDoc 2).

O Relator originário, ministro Francisco Falcão, denegou a segurança, ao fundamento de ausência de comprovação do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante (eDoc 19). Contra essa decisão, interpôs-se agravo interno (eDoc 24), ao qual se negou provimento (eDocs 33 e 34). Os embargos de declaração posteriormente opostos (eDoc 38) também foram rejeitados (eDocs 51 e 52).

Na sequência, a parte autora interpôs recurso denominado “apelação em mandado de segurança”, requerendo sua juntada aos autos e a posterior remessa do feito a esta Suprema Corte para apreciação.

Posteriormente, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferiu despacho nos autos do “RO nos EDcl no AgInt no Mandado de Segurança n. 28.372/DF”, determinando a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.028, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como o subsequente encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal (eDoc 64).

Embora o recorrente tenha atribuído ao inconformismo a denominação de “apelação”, recebo-o, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, como recurso ordinário em mandado de segurança.

No mais, contudo, entendo que não assiste razão ao Espólio.

No caso, o recorrente pretende o pagamento de parcelas retroativas decorrentes da Portaria n. 2.454/2003, que declarou a condição de anistiado político de Vinícius Medeiros Caldevilla e lhe concedeu reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada (eDoc 2).

O Superior Tribunal de Justiça concluiu, inicialmente, pela inexistência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão deduzida na via mandamental (eDoc 19).

No julgamento do agravo interno, a Corte de origem entendeu necessária a demonstração da dependência econômica do impetrante em relação ao anistiado falecido, fundamento que conduziu à manutenção da denegação da segurança (eDoc 34), bem como assentou a ausência de comprovação inequívoca do direito líquido e certo invocado, destacando que a documentação juntada aos autos não demonstrava a condição de dependente econômico do impetrante, circunstância que demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via mandamental. 

Além disso, consignou que o anistiado falecido já havia percebido o benefício entre os anos de 2003 e 2015, tendo sido habilitadas administrativamente apenas sua companheira e ex-cônjuge como dependentes aptas ao recebimento da prestação mensal continuada. (eDoc 34).

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, o STJ reconheceu que a impetração fora ajuizada pelo espólio do anistiado, representado por inventariante, e não pelo filho do falecido, afastando, assim, o fundamento relativo à necessidade de comprovação de dependência econômica. Ainda assim, manteve a denegação da ordem por fundamentos diversos (eDoc 52).

Conforme consignado no acórdão recorrido, o anistiado político recebeu a prestação mensal prevista na Portaria n. 2.454/2003 entre novembro de 2003 e maio de 2015, data de seu falecimento. Registrou-se, ainda, que apenas a companheira e a ex-cônjuge foram habilitadas administrativamente como dependentes, percebendo a prestação mensal, permanente e continuada. Assentou-se, ademais, como óbice ao pagamento administrativo das parcelas retroativas, a existência de ação judicial anteriormente ajuizada pelo próprio anistiado político.

Não há, portanto, ilegalidade manifesta no entendimento adotado pelo STJ.

Isso porque a concessão da segurança exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado, o que não se evidencia na hipótese.

A controvérsia instaurada demanda análise de circunstâncias fáticas e administrativas que extrapolam os estreitos limites cognitivos do mandado de segurança.

A Primeira Seção do STJ, inclusive, assentou que “a demonstração inequívoca da certeza e da liquidez do direito vindicado é requisito indispensável à concessão da segurança pela via mandamental, de modo que, havendo dúvida a esse respeito, não é possível a concessão da ordem pleiteada” (eDoc 34, p. 2 e 5).

Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo indispensável que o direito alegado seja comprovado de plano.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Ementa: Direito administrativo e Processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Revisão de ato administrativo. Autotutela da Administração Pública. Prazo decadencial. Tema 839 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade da ADPF 777. Mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Nega provimento. 
[...]
8. É inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança, limitando-se a atuação do Poder Judiciário à verificação de eventual ilegalidade no ato coator, a qual não foi apontada pelos agravantes. 
9. O direito vindicado não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Nega provimento ao agravo regimental.
(RMS 40.605 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.4.2026)
 
EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento.
 1. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 
2. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia. 
3. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. 
4. Agravo regimental não provido.
(RMS 40.167 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.5.2025)

Também não prospera a alegação de afronta ao Tema 394 da repercussão geral.

No julgamento do RE 553.710, esta Corte reconheceu a constitucionalidade da determinação de pagamento imediato da reparação econômica aos anistiados políticos, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei n. 10.559/2002.

Todavia, a hipótese dos autos não versa sobre mero inadimplemento administrativo de verba incontroversa. O acórdão recorrido consignou expressamente a existência de óbices administrativos e processuais ao pagamento pretendido, circunstância que afasta a liquidez e a certeza do direito invocado na presente via mandamental. Transcrevo, no ponto, excerto do voto do Relator (eDoc 34, p. 4):
[...]
Nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, o anistiado falecido recebeu o benefício previsto na Portaria n. 2.454/2003 entre novembro de 2003 até o seu falecimento, em maio de 2015. Além disso, foram habilitadas como dependentes do anistiado falecido apenas a sua companheira e a ex-cônjuge, sendo que estas estão recebendo a prestação mensal, permanente e continuada, desde a inclusão na folha de pagamento. Também foi pontuado como obstáculo ao recebimento administrativo do retroativo a ação judicial movida pelo anistiado político.
[...]

Diante desse cenário, não se constata teratologia, ilegalidade flagrante ou manifesta afronta à jurisprudência desta Suprema Corte aptas a justificar a reforma do acórdão recorrido.

3.  Ante o exposto, , nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente